Tribunal: TJBA
Processo: 8004235-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004235-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: C. A. C. A. e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ VIEIRA CRISOSTOMO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. LEI Nº 12.764/2012. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO JÁ INICIADO. INSTITUTO NAVARRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O direito à saúde é garantia fundamental constitucionalmente assegurada, gozando de proteção especial quando se trata de criança com transtorno do espectro autista, em observância ao princípio da proteção integral.

2.
A Lei Federal nº 12.764/2012 e a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 garantem cobertura integral das terapias multidisciplinares para pacientes com TEA, sem limitação no número de sessões prescritas pelo médico assistente.

3.

A continuidade de tratamento especializado já iniciado deve ser preservada quando demonstrada sua adequação e necessidade, ainda que realizado fora da rede credenciada.

4.

A análise aprofundada sobre adequação da rede credenciada e eventual direito a reembolso deve ser realizada em cognição exauriente, sendo inadequada para a cognição sumária do agravo de instrumento.

5.

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004235-82.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado C.A.C.A., representado por seu genitor FABRÍCIO LIMA DE ALBUQUERQUE:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.